Tribunal: TJPA
Processo: 0806389-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806389-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ FABRICIO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, MEDIANTE TERMO E CONDIÇÕES
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Marituba
.

Aduz,
a

defensora pública
impetrante, em resumo, que o paciente
, acusado
da pr
á
tica
d
o
crime
previsto no
artigo 155 do Código Penal, bem como o art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41, c/c artigo 7, inciso I e IV, da Lei nº 11.340/06. – Processo nº 0004265-72.2020.8.14.0133

-,

e sofre constrangimento ilegal uma vez que descabe a prisão preventiva no crime pelo qual restou denunciado, somado ao risco de contrair o COVID-19; além da falta de motivação concreta e contemporânea para a manutenção da segregação. Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID Num
3280944);
prestadas as informações
(Num
3295112)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, em razão de prévia distribuição (ID Num
3271179)
.

VOTO

Como visto,
baseia-se a impetração na ausência de justa causa para a manutenção do confinamento imposto ao paciente.

Daí, pede a concessão da ordem de soltura.

Porém, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
de consultas do Tribunal, constatou-se que, no dia
23.07.2020
, o Juízo CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, mediante termo e condições, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia 3
0.06.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
12
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020